Tribunal: TJDFT
Processo: 0037144-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).
II. A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em nota promissória é de três anos, conforme estabelecido em legislação específica (Decreto n. 57.663/66, artigo 70), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
VII. Findo em 14 de fevereiro de 2021 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 14 de fevereiro de 2024.
VIII. Não incide o disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020 nas hipóteses em que o processo de execução já estaria com o prazo prescricional suspenso no período entre 10 de junho e 30 de outubro de 2020.
IX. No mais, não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.
X. Apelação desprovida.